Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-05.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707111-05.2022.8.07.0017 RECORRENTE: DANILO BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada por laudos periciais que atestam a ocorrência da lesão corporal. 2. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em análise atenta dos autos, a despeito das alegações defensivas tenho que tanto a materialidade quanto a autoria restaram comprovadas, pelos seguintes elementos de provas: ocorrência policial (ID 54932211), termo de requerimento de medidas protetivas (ID 54932213), laudo de exame de corpo de delito (ID 54932218) e laudo complementar do IML (ID 54932219), tudo em sintonia com a prova oral colhida. A vítima, ouvida em juízo, (ID 54932248) afirmou: “que estava em casa, quando questionou o réu e iniciou a discussão, sendo que DANILO começou a xingar a declarante, tendo revidado o xingamento. Contou que depois encerrou a contenta bateu à porta e o réu veio chutando a porta e desferiu um soco em seu rosto (próximo ao maxilar direito) e com a cabeça, acertou a cabeça da declarante, sem ter lhe dado chances de defesa. Relatou, ainda, que DANILO a ofendeu. Esclareceu que, em nenhum momento, agrediu o réu; que não percebeu lesão corporal aparente, mas teve fratura no maxilar e ficou com os dentes atrofiados, sem conseguir se alimentar e ficou 65 dias afastada do trabalho.” O acusado, em seu interrogatório judicial (ID 54932249), disse: “que se relacionou com a vítima durante 5 meses e, no dia da discussão, não a agrediu com soco ou cabeçada. Afirmou que a discussão foi por motivo banal, sendo que a vítima queria discutir e ele tentou evitar. Quanto às lesões na ofendida, relatou que tomou ciência por meio de amiga em comum. Disse ter ficado perplexo, mas tem sã consciência que não desferiu soco na vítima. A versão do réu é inverossímil, pois simples discussão e eventual esbarrão na porta não são aptos a causar séria lesão no maxilar da ofendida.” Conforme se observa dos depoimentos, a palavra do réu se mostra isolada nos autos. A vítima, por sua vez, foi firme e coerente ao relatar as agressões e a sua versão se encontra em harmonia com a apresentada perante a autoridade policial (ID 54932216). Ressalte-se que, em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, ainda mais quando firme e harmônica em todas as vezes que foi chamada a falar sobre o caso, podendo fundamentar a condenação. Nesse entendimento: .... Ademais, a palavra da vítima é corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e laudo complementar do IML (ID 54932219), que atestam o seguinte: ... Observa-se que as lesões foram suficientes para inabilitar a vítima para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, o que impede o reconhecimento do pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. Portanto, no mérito, ao contrário do que alega a defesa, a palavra da vítima não resta isolada, motivo pelo qual, mantenho a condenação ante a comprovação da autoria e materialidade( ID 57852980). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente.” (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023